Tribunal: STF
Processo: AO 2889
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Jéverson Luís Bottega e Adelle Ribeiro Coelho Sandri em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se requer “sejam julgados procedentes os pedidos contidos na presente demanda, ratificando o pedido antecipatório acima, para os fins de que seja invalidada a decisão do CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, em seu item 1.2 (somente quanto à determinação para a Comissão do Concurso retirar os 2 pontos concedidos pelo tempo de serviço dos notários e registradores) e de decisões proferidas pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no âmbito do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital nº 01/2013 em decorrência do referido PCA”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, objetivando a invalidação (i) de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo 0006147-47.2015.2.00.0000 e (ii) de decisão da Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJRS, em decorrência do referido PCA, ambas referentes a recursos interpostos em razão de supostas irregularidades no concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, Edital 001/2013, com a finalidade de atribuir aos autores 2 pontos referentes ao tempo de exercício de atividade cartorária, na condição de titular de serventia extrajudicial.



    Os Autores, Jéverson e Adelle, narram que “são delegatários de serviços registrais desde 19/12/2006 e 18/12.2006, respectivamente”.



    Informam que “entendeu o Conselho Nacional de Justiça não ser possível o cômputo de pontos relativos a título correspondente ao exercício de delegação de notas ou de registros por um mínimo de três anos, por candidatos bacharéis em direito (inciso I do item 7.1 do anexo da Resolução CNJ 81)”.



    Alegam, no ponto, que “o CNJ, ao acolher o PCA e determinar que o TJ/RS reveja a pontuação conferida aos candidatos relativamente ao item 13.1, I, do Edital, sob o fundamento de que o exercício de delegação não é atividade privativa de bacharel, violou o princípio da isonomia (Art. 5º, caput, CF/88) e atingiu diretamente a esfera jurídica dos Autores, prejudicando-os demasiadamente no concurso público”.



    Argumentam ser “insustentável juridicamente a hipótese de que há isonomia, sob o argumento de que a atividade está sendo pontuada no item 13.1, II, do Edital, porque esse item, além de excluir os bacharéis em direito na atividade (pois se refere apenas a não bacharéis), exige tempo de serviço muito maior (10 anos). Além disso, qual seria o sentido da palavra "delegação" no item I? Qual outra atividade jurídica é objeto de delegação? A delegação que consta aqui, é sim delegação de serviço notarial ou de registro”.



    Afirmam, ao final, que “a decisão proferida pelo CNJ e da Comissão do Concurso que concluíram que os Autores não teriam direito a receber os pontos referentes ao item 13.1, I, do Edital, a fim de que somente seja computado como título o exercício das funções ali descritas se “privativas de bacharel em Direito”, viola direito dos Autores”.



    A liminar foi indeferida em 06/07/2017, “tanto para fins de atribuição dos pontos quanto para sobrestamento do concurso até o trânsito em julgado” (eDoc. 21, fl. 186). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por sua vez, concedeu a tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento.



    O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido, sustentando, inicialmente, que “agiu a comissão do concurso em estrito cumprimento a determinação do Conselho Nacional de Justiça”. Afirma não ser desarrazoada a interpretação do edital no sentido de “não ser possível atribuir pontuação do item 13.1, do Edital em função do exercício de função não privativo de bacharel”. Conclui, nesse contexto, que “não há qualquer evidência de ilegalidade praticada pela Comissão de Concurso na avaliação dos títulos dos autores, quer porque seguiu a decisão do CNJ, quer porque conferiu interpretação razoável ao edital, tendo agido dentro de sua faixa de discricionariedade e atribuindo um tratamento igualitário a todos os candidatos” (eDoc. 22).



    A União também apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido, sob alegação de que ”’os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Judiciário’, conforme decisão proferida pelo STF, em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, nº 632853”. Sustenta que “as reiteradas decisões (do STF e do CNJ), ilustram que a matéria é consistentemente pacífica: há clara impossibilidade de a atividade notarial e registral pontuar como atividade privativa de bacharel em direito. Tal posição, inclusive, está em conformidade com a Lei dos Notários, Lei 8.935/94” (eDoc. 26).



    Após, finda a instrução, foi proferida sentença julgando procedente o pedido, para suspender “os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 0006147-47.2015.2.00.0000, bem como os efeitos das decisões do TJ/RS que seguiram no mesmo sentido, e, consequentemente, determino sejam conferidos aos autores, na apuração dos títulos, 2 (dois) pontos relativos ao item 13.1.I do Edital nº 001/2013, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço em que laboraram como notários ou registradores” (eDoc. 29). 



    Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento às apelações, tando dos atuais autores quanto dos réus da presente ação (eDoc. 47). Em seguida, deu provimento parcial aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, somente para sanar erro material, bem como para fins de prequestionamento (eDoc. 55).



    O subsequente recurso extraordinário não foi admitido sob o fundamento de que a alegada ofensa a preceito constitucional seria apenas reflexa, além de incidir o óbice da Súmula 279/STF (eDoc. 72).



    Os autos vieram a esta CORTE autuados como ARE 1.396.861, ao qual inicialmente foi negado seguimento pelo então Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, EM 30/11/2022 (eDoc. 479).



    Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, bem como interposto Agravo Interno.



    Considerando o entendimento desta CORTE no julgamento da ADI 4.412, o Min. CRISTIANO ZANIN, na substituição da Relatoria, determinou a reautuação do feito como Ação Originária, bem como declarou a nulidade das decisões proferidas nos autos do Recurso Extraordinário (eDoc. 504).



    Após, em 24/11/2024, o processo foi a mim redistribuído, por prevenção, com fundamento no art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o breve relatório. Decido.



    Reautuado o processo e a mim redistribuído, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    Consoante consignado pelo Min. CRISTIANO ZANIN ao determinar a reautuação dos autos, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, há competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concedeu a tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento. No mais, declaro nulas todas as outras decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, pela instância de origem. 



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.



    Com base em tal contexto, importante fixar a premissa de que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça que, na tramitação de concurso público para outorga de delegações de registro e notariais, determinou a exclusão da pontuação concedida aos candidatos pelo tempo de exercício de serviço como notários ou registradores, ao argumento de não se tratar de delegação privativa de bacharel em direito. 



    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    O presente caso nos traz a análise do grau de cognição possível ao CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA na avaliação dos títulos dos candidatos nos concursos realizados pelo Poder Judiciário.



    A atuação do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em relação à avaliação dos critérios, questões, correções e ponderações de provas e títulos em concursos públicos, inclusive para a titularidade de serventias extrajudiciais, desde sua instalação, seguiu o caminho já definido em relação à reavaliação jurisdicional dos diversos concursos para ingresso na carreira pública, ou seja, o caminho da impossibilidade de ingerência na valoração dos critérios adotados para a avaliação, seja na definição das questões a serem propostas, seja na definição dos métodos de correção, consagrando-se, porém, a plena possibilidade da revisão para garantir a efetividade, principalmente, dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



    Observe, porém, que, embora a discricionariedade da banca de concurso deva sempre observar os princípios constitucionais da administração pública, sendo possível, em caso de inobservância, a revisão pelo Conselho Nacional de Justiça, este também deverá pautar-se dentro de seus limites constitucionais da legalidade.



    No caso, o CNJ julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos do PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, cassando a liminar anteriormente concedida e determinou a retomada da realização do concurso nos termos seguintes:



    “1.2. VALORAÇÃO DE CARGOS NÃO PRIVATIVOS DE BACHAREL EM DIREITO 



    No que se refere à alegação relativa às ilícitas valorações de cargos não privativos de bacharel em Direito, para fins da pontuação prevista no item 13.1, I, do Edital do certame, verifico que a norma em comento tem a seguinte redação (os grifos não são do original): 



    ‘13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte: I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; – delegação: certidão da Corregedoria Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final); II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de 10 (dez) anos até a data da publicação do primeiro Edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: cópia autenticada da carteira de trabalho e certidão expedida pelo titular da serventia);’



    [...]



    Das informações prestadas, resulta claro que o TJ/RS admite haver reconhecido, para fins de atribuição da pontuação do item 13.1, I, do Edital, o exercício de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em direito. Tal entendimento traduz flagrante descumprimento da Resolução CNJ nº 81/09, bem como do próprio edital do concurso. 



    Esclareça-se, a respeito, que este CNJ, nos PCA’s 6843-54 e 5398-98, já decidiu que ‘o exercício de delegação de atividades notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ.’ Eis a ementa que resume o decidido no PCA 5398-98: 



    ‘CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO. ATIVIDADE PRIVATIVA. BACHAREL EM DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. O exercício de delegação de serviços notariais e/ou registrais, ainda que eminentemente jurídico, não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ. Precedentes do STF e CNJ. 2. A alegação de falsidade documental deve estar lastreada em provas, ausentes no caso presente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Julgado em 22/04/14 – Relatora: Cons. Gisela Gondim Ramos)’. 



    (…). 



    III – CONCLUSÃO 



    Ante o exposto: a) Julgo parcialmente procedente o PCA 6147-47 para determinar ao TJ/RS que reexamine: a.1) os certificados de pós-graduação apresentados lato sensu pelos candidatos, a partir dos critérios objetivos, constantes da legislação educacional em vigor, identificados na fundamentação; a.2) a pontuação conferida aos candidatos relativamente ao item 13.1, I, do Edital, a fim de que somente seja computado como título o exercício das funções ali descritas se ‘privativas de bacharel em Direito’, observado o que decidido por este CNJ nos PCA´s 6843-54 e 5398-98.” 



    Entretanto, esse posicionamento foi superado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça que, visando pacificar e uniformizar a interpretação dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009, aprovou os Enunciados Administrativos nº 21 e nº 22, a seguir transcritos: 



    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior; b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CN1 n2 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual - julgado em 14 de maio de 2020) “



    “ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020. Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual —julgado em 14 de maio de 2020)”



    Importante frisar que esse novo posicionamento do CNJ coincide com o que previsto, desde o início, pelo edital do certame, conforme se pode verificar da leitura do item 13.1.I do edital do certame, que prevê:



    “13. DOS TÍTULOS



    13.1 O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:



    I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de Bacharel em Direito, por um mínimo de 3 (três) anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso (2,0 pontos) – (documentos comprobatórios que deverão ser apresentados: advocacia: certidão da OAB + prova de exercício, ou seja, certidões de objeto e andamento de processos em que atuou, declaração do empregador ou documento similar que demonstre o exercício; – delegação: certidão da Corregedoria-Geral na qual constem o início de exercício, eventuais penalidades e a data final de exercício; – cargo, emprego ou função pública: certidão expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão em que atuou, em que constem a data em que iniciou, se sofreu penalidades e quais e data final);”



    Aliás, os autores, com base no citado edital e aprovados nas etapas anteriores, na fase de apresentação dos títulos obtiveram o cômputo de dois pontos por serem bacharéis em direto e exercerem delegação notarial por mais de três anos, vantagem esta que lhes foi subtraída em seguida pela decisão do CNJ ora atacada. 



    De notar que, quando da pacificação do entendimento pelo CNJ, com a emissão de Enunciados Administrativos sobre a matéria, a rigor, o Concurso 1/2013 não havia se encerrado, uma vez impugnado judicialmente pelos autores, em relação aos quais, inclusive, foi concedida liminar afastando decisão do CNJ e resguardando a possibilidade de cômputo dos pontos aos autores. Daí a impossibilidade de se falar em preclusão administrativa, viabilizada a aplicação, ainda ao certame em curso, do entendimento consolidado no CNJ a respeito do tema e que, frise-se, acabou por coincidir com o adotado inicialmente pela Banca Examinadora.



    Importante a ressalva de que a possibilidade de aplicação, ao caso concreto, da orientação firmada nos Enunciados 21 e 22 do Conselho Nacional de Justiça foi afirmada pelo próprio Órgão Fiscalizador, que, na realidade, acabou por rever administrativamente seus próprios atos, o que é perfeitamente possível no âmbito da Administração Pública. É o que se infere do seguinte ponto da ementa produzida nos autos do PCA 0000360-61.2020.2.00.0000, in verbis:



    “7. Entendimento que doravante fica consolidado, por meio dos enunciados aprovados, que visam uniformizar a interpretação dessa regra para todos os concursos públicos dessa natureza no país, em andamento ou futuros, mantidas as situações de fato já consolidadas pela efetiva outorga das respectivas delegações, quer sejam no sentido ou não deste julgado, o que busca preservar a segurança jurídica.”



    Assim, verifica-se que a pretensão dos autores encontra guarida no posicionamento do próprio CNJ, emissor da Resolução 81 e dos Enunciados 21 e 22 do Conselho, de caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser afastado, em relação aos autores, o entendimento firmado no acórdão do PCA 0006147-47-2015.2.00.0000, permitindo, por consequência, a contagem dos “pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CN1 n2 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública”.



    No mesmo sentido, cito AO 2591, DJe de 24/08/2021; AO 2597, DJe de 24/08/2021; AO 2609 AgR, Primeira Turma, DJe de 13/01/2022; AO 2657, DJe de 29/03/2022; AO 2670, DJe de 12/04/2022; AO 2728, DJe de 30/11/2022; AO 2841, DJe de 07/06/2024, todas de minha Relatoria.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de afastar os efeitos da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0006147-47.2015.2.00.0000, tão somente em relação aos autores, bem como os efeitos das decisões proferidas pela Comissão do Concurso/Corregedora-Geral/Administração do TJ/RS que seguiram no mesmo sentido, e, consequentemente, determino sejam conferidos aos autores 2 (dois) pontos relativos ao item 13.1.I do Edital n.º 001/2013, na apuração dos títulos, do Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul, relativa ao tempo de serviço como notário ou registrador, confirmada a tutela de urgência deferida na instância ordinária.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que os autores atribuíram à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 12/2017 até 09/2024 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 85.550,74 (oitenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento do total de R$ 8.555,07 (oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), a ser pago em favor dos autores, com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sobre o inteiro teor desta decisão. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente